Tribunal: STF
Processo: RE 1486706
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENAL EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO MILITAR. LIMITE ETÁRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SÚMULAS 683/STF E 266/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I. A estipulação de limite etário em concurso público é cabível, desde que tal requisito possa refletir no bom desempenho do cargo, razão pela qual se deve extrair dos artigos citados o seu intuito finalístico e aplicá-los em equilíbrio com os princípios constitucionais, cuja finalidade e justamente garantir a correta interpretação da Lei. II. Para mais, no caso particular, o impetrante ao tomar posse do cargo já possuía a idade mínima exigida no edital, limite este que deveria ter sido requisitado no momento da posse, e não na inscrição, uma vez que se direciona ao exercício do ofício. Tal entendimento resta corroborado pelas Súmulas 683 do benemérito Supremo Tribunal Federal e 266 do meritório Superior Tribunal de Justiça, além da farta jurisprudência atinente ao mérito, já colacionada. III. O que se contempla na jurisprudência pátria é que quando o candidato possui uma idade muito aquém ou além do limite mínimo ou máximo estabelecido, tal critério torna-se justificável, devendo ser, assim, aplicado, em razão do fator etário provavelmente interferir no bom desempenho da função. Não obstante, entende-se, também, em nossas Cortes, que quando a diferença de idade já restar superada no momento da posse na função, ou mesmo quando tal critério não tiver qualquer relação com a performance no cargo, a razoabilidade e proporcionalidade devem imperar, cognição que igualmente se aplica às carreiras militares. IV. Diante da ponderação com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, das circunstâncias do caso concreto, o qual se encontra abarcado pela teoria do fato consumado, além da extensa jurisprudência, súmulas e argumentação supra delineadas, conheço do agravo regimental interposto, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão previamente prolatada.” (e-doc. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc.7).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado do Ceará aponta violação aos arts. 5º, caput e inc. XIII, e 37, incs. I e II, da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da isonomia, porquanto teria sido permitido ao recorrido permanecer no concurso mesmo sem cumprir requisito previsto no respectivo edital (e-doc. 10).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante acórdão assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUÍZODE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. SÚMULA 683 E TEMA 646. TEORIA DO FATO CONSUMADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    01. Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Comissão Organizadora do Concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Cará e do Estado do Ceará, que julgou improcedente a pretensão autoral. 



    02. Este Tribunal deu provimento ao recurso do apelante, reformando a sentença de primeiro grau para dar total procedência à demanda, concedendo a ordem mandamental pleiteada. Em Recurso Extraordinário o ente público requereu a reformada da decisão e a improcedência da decisão que concedeu a ordem em mandado de segurança. 



    03. O caso dos autos não cinge a questão somente no do momento da comprovação da idade, mas também quanto ao estabelecimento do limite de idade para participação do concurso público, à época, 21 (vinte e um) anos. 



    04. Nesta senda, a decisão que julgou a apelação interposta pelo autor amolda-se à tese firmada no ARE 678112 – Tema 646 e Súmula 683 do STF, não se aplicando o precedente vinculante proferido no voto ARE 721339. 



    05. Ademais, o feito tramita há 23 (vinte e três) anos, incidindo, na espécie, a teoria do fato consumado, conforme já demonstrado no julgamento proferido em sede apelação (fls. 253). 



    06. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão.” (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O impetrante pleiteou o deferimento da inscrição no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará a qual lhe fora negada por contar com 19 de anos de idade, enquanto que, no Edital nº 5, de 2001, pertinente ao certame a ser realizado, estava prevista a exigência de o candidato, à época da inscrição, ser maior de 21 anos de idade. 



    6. O ora recorrido obteve prestação jurisdicional que lhe permitiu a realização das etapas do concurso, obtendo aprovação em todas as fases, tomando posse no cargo quando completados 21 anos de idade.



    7. Apesar de ultrapassados mais de 24 anos da impetração, segue o Estado do Ceará insurgindo-se contra a permanência do servidor no cargo. Insiste na contrariedade ao princípio da isonomia e faz alusão à jurisprudência que entende dar suporte à argumentação desenvolvida. 




    8. Segundo a uníssona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as restrições impostas em edital de concurso, que limitem a participação no certame, incluindo o critério idade, somente será viável se a) o óbice tiver justificativa na função a ser exercida e b) estiver previsto em lei, e não apenas no edital do respectivo concurso.



    9. No caso concreto, quando da edição do Edital nº 5, de 2001, não havia legislação estabelecendo a limitação imposta. Veja-se, a respeito, o teor da sentença:



    “Na situação específica dos Policiais Militares dos Estados, a carta Republicana estabelece norma similar no art. 42, § 9º, in verbis:



    “A lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade.” 



    Aludida norma legal ainda não foi editada pelo Poder Legislativo Federal.” (e-doc. 2).



    10. Da leitura do acima transcrito, concluo pela impossibilidade da limitação imposta pelo edital do concurso realizado, tendo em vista a ausência de suporte legal, considerando que não havia a necessária previsão normativa em sentido idêntico ao teor da cláusula editalícia. 



    11. No mesmo sentido, cito, como referência, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI Nº 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário nº 572.499: perda do seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário nº 600.885. 



    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 



    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 



    4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei nº 6.880/1980. 



    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte anos e dois anos da vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra geral, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei nº 6.880/1980, até 31 de dezembro de 2011. 



    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.”



    (RE nº 600.885/RS, Tema RG nº 121, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09/02/2011, p. 1º/07/2011; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 



    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.210.221-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG. 



    2. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 



    3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.380.333-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).



    12. Situação idêntica ocorreu em relação à possibilidade de exclusão de candidato por reprovação em exame psicotécnico: assentou o STF a necessidade de que tal fase do certame estivesse prevista em lei. Confiram-se as ementas abaixo transcritas:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2 Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3 jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4 questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 758.533-QO/MG, Tema RG nº 338, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.133.146-RG/DF, Tema RG nº 1.009, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 26/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 9.8.2017. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. EDITAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para acesso a cargo público deve ser previsto em lei e no edital do certame, devendo ser pautado por critérios objetivos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.”



    (RE nº 1.048.565-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/10/2017, p. 08/11/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e expressamente previsto em lei em sentido material (AI 758.533-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.013.387-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/05/2017, p. 1º/06/2017).



     



    13. Não prosperam as argumentações apresentadas pelo Estado do Ceará, tendo em vista que nem sequer havia previsão legal que sustentasse a limitação etária imposta pelo edital do concurso realizado pelo recorrido. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator